Tribunal: TJDFT
Processo: 0762916-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762916-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO NONATO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DO DF. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para condená-lo a providenciar o transporte da parte autora para realização de hemodiálise. 2. Deve ser excepcional a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, a fim de estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n. 963163). 3. Evidencia-se, contudo, situação fática capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte ao demandante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 4. O recorrido é financeiramente hipossuficiente e portador de insuficiência renal crônica, tendo comprovado a necessidade da hemodiálise por meio do relatório médico, ID 14772729. Por meio de tal documento, evidencia-se, de igual modo, a impossibilidade de locomoção por meio de transporte público comum, haja vista o quadro de fraqueza, tontura, hipotensão arterial, com risco de perda da consciência e queda com risco de fratura após as sessões de hemodiálise – ID 14772729, página 2. 5. Portanto, na espécie, negar à parte autora o transporte vindicado equivale a impedir o tratamento da doença grave que o acomete. Assim sendo, a imposição da obrigação de fazer, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 6. A Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, manifestou-se sobre o controle jurisdicional de políticas públicas, tendo consignado que: “Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente”. 7. Nesse contexto, a determinação de que o Distrito Federal providencie transporte, para tratamento de doença grave que acomete paciente hipossuficiente, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional. 8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. 11. No que tange aos honorários advocatícios, muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 12. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 13. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 14. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 15. Pelas razões expostas, ausente a condenação da parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal